Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, há possibilidade de cumulação de honorários na ação de execução e nos embargos à execução, eis que se tratam de feitos autônomos.
2. Recurso provido.